Tribunal: TJMT
Processo: 1063345-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063345-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VALQUIRIA PENHOA - CPF: 066.457.821-79 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. FICHAS FINANCEIRAS. PROVA. ADMISSIBILIDADE. CONCLUSÃO N.o 17/1a TR-TJMT. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC ESTADUAL No 50/1998. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS. IRDR TEMA 4/TJMT. DEDUÇÃO DAS VERBAS JÁ PAGAS. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 310163857 – RI no 1063345-97.2024.8.11.0001
), que julgou parcialmente provido o Recurso Inominado.

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

O Estado de Mato Grosso interpõe agravo interno alegando, em síntese, que:

a) em 2024, foi publicado o Decreto Estadual no 1.055/2024, que determinou o pagamento das férias proporcionais e respectivo terço constitucional aos professores contratados temporariamente;

b) todos os contratos que terminaram ou foram rescindidos após 15 de outubro de 2024 tiveram a indenização do terço de férias relativamente às férias do meio do ano de 2024;

c) antes de 2019, os contratados temporariamente não recebiam o pagamento das férias proporcionais no término do contrato quando tinha duração inferior a um ano;

d) de 2019 até 2023, os professores contratados temporariamente receberam, por ocasião da rescisão contratual, o pagamento das férias proporcionais, sendo devido tão somente o pagamento do terço constitucional sobre esse período;

e) considerando que em 2024 houve o pagamento das férias proporcionais e respectivo terço constitucional de forma regular, deve a decisão ser reformada para descontar o referido ano da condenação ou considerar os valores já quitados pelo Estado em relação ao terço constitucional.

A decisão monocrática, ao dar parcial provimento ao recurso inominado, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional (
1/3
) sobre os 30 (
trinta
) dias de férias, com expressa determinação de dedução das verbas eventualmente já pagas.

O inconformismo do Agravante concentra-se na alegação de que houve pagamento parcial do terço constitucional, especialmente em relação ao ano de 2024, em razão do Decreto Estadual no 1.055/2024, que passou a determinar o pagamento das férias proporcionais e respectivo terço constitucional aos professores contratados temporariamente.

Ocorre que a pretensão do Agravante já foi integralmente atendida na decisão monocrática recorrida, que expressamente consignou a necessidade de
“deduzir as verbas eventualmente já pagas”
.

A ressalva contida na decisão é clara e objetiva, determinando que, na fase de cumprimento de sentença, sejam abatidos todos os valores já pagos a título de terço constitucional sobre os 30 dias de férias, independentemente do período em que ocorreram os pagamentos.

Assim, eventual pagamento realizado pelo Estado em 2024, ou em qualquer outro período, será devidamente deduzido do valor da condenação, não havendo
bis in idem
ou enriquecimento ilícito da parte Agravada.

A decisão monocrática, portanto, já contemplou a proteção ao interesse do Estado, estabelecendo mecanismo de compensação que impede o pagamento em duplicidade das mesmas verbas.

Inexiste, portanto, necessidade de reforma da decisão, que já previu expressamente a situação alegada pelo Agravante.

Ainda que assim não fosse, cumpre observar que a condenação se refere aos períodos em que a parte Agravada trabalhou como apoio administrativo educacional-elementar, quais sejam: maio a dezembro/2019; janeiro/2020; junho a dezembro/2022; março a dezembro/2023.

O Agravante alega que houve pagamento do terço constitucional em 2024, em razão do Decreto Estadual no 1.055/2024. Contudo, a servidora não trabalhou no ano de 2024, conforme demonstram as fichas financeiras acostadas aos autos.

De toda sorte, ainda que tenha havido algum pagamento administrativo posterior, a decisão monocrática já determinou expressamente a dedução de todas as verbas pagas, o que torna improcedente a pretensão recursal.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025